Tribunal: TJDFT
Processo: 0728598-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídios qualificados. Conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Fuga. Contemporaneidade.
1 – A gravidade concreta dos crimes – homicídios qualificados motivados por divergências em razão do tráfico de drogas -, evidencia a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 – Presentes os requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), em especial porque foragido o paciente, mantém-se a constrição cautelar.
3 - Há contemporaneidade entre os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente e o decreto da prisão se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação, quando, então, o Ministério Público ofereceu a denúncia e requereu a prisão cautelar do paciente, com fundamento na gravidade concreta dos crimes.
4 – Ordem denegada.